Tribunal: TJDFT
Processo: 0722593-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Processo : 0722593-73.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 59831549 – p. 165/165) proferida na liquidação de sentença pelo procedimento comum n. 0025736-31.2012.8.07.0001, que rejeitou a impugnação da ré, aqui agravante, e acolheu os cálculos apresentados pelos autores. Eis o teor da decisão atacada: A impugnação aos cálculos apresentados pelos requerentes aponta que os valores atribuídos são manifestamente incorretos e não refletem devidamente a coisa julgada material. Alega a impugnante que, ao proceder com os cálculos com base nos parâmetros estabelecidos na sentença exequenda, constata-se que os valores estão significativamente acima do devido. Os cálculos apresentados pela impugnante demonstram que a liquidação dos valores é negativa para alguns dos autores. Destaca a impugnante que a reestruturação dos planos da Fundação Assefaz foi precedida de estudos técnicos, contábeis e atuariais, visando não apenas à sustentabilidade e solvência dos planos, mas também ao cumprimento do Estatuto do Idoso. Alega que os cálculos apresentados pela Fundação Assefaz se mostram mais benéficos aos Autores, não apenas pela ausência de reajuste por mudança de faixa etária "a longo prazo", mas também quando comparada ao enquadramento postulado na inicial. Ademais, alega que as operadoras na modalidade de autogestão, como a Assefaz, não estão sujeitas aos mesmos limites de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais. Alega que os reajustes adotados pela Assefaz são aprovados pelo Conselho de Administração e devem atender às manifestações atuariais da época. Portanto, os cálculos apresentados pelos Autores não levam em consideração os reajustes anuais autorizados pela ANS, que são aplicáveis exclusivamente a planos individuais e não aos planos coletivos e de autogestão administrados pela Assefaz. Diante do exposto, requer que a presente impugnação seja conhecida e acolhida para declarar incorretos os valores indicados pelos Autores na Liquidação de Sentença, uma vez que, ao proceder com o enquadramento definido na r. sentença exequenda, acrescido exclusivamente dos reajustes anuais, o valor devido será substancialmente menor do que aquele apresentado. Passo a decidir. A alegação de inaplicabilidade dos índices definidos pela ANS não pode ser acolhida nesta fase processual, uma vez que tal questão foi expressamente tratada na sentença e não pode ser rediscutida. Se a sentença tivesse adotado os índices de reajuste definidos pela ASSEFAZ, tal determinação constaria de forma clara na parte dispositiva da sentença, não deixando espaço para interpretações divergentes. O índice adotado pelo magistrado na época da prolação da sentença foi eleito para substituir os índices considerados ilegais, sendo que tal decisão foi confirmada pelas instâncias superiores e, portanto, encontra-se protegida pela coisa julgada. Na planilha apresentada pela requerida, constata-se uma incorreta aplicação dos juros de mora. Estes foram aplicados apenas às parcelas devidas após a propositura da demanda, quando na verdade os juros devem incidir sobre o valor total devido, contados da data da propositura da demanda. Os cálculos apresentados pelos requerentes seguem os parâmetros estabelecidos na sentença, que incluem a apuração das mensalidades pagas desde junho de 2009, com prescrição de trinta e seis meses anteriores à data da petição inicial, equivalentes aos três anos definidos na sentença. Além disso, utilizam o valor inicial de R$ 395,27 como o montante devido da mensalidade, sujeito a reajustes anuais conforme os percentuais definidos pela ANS. Também comparam as mensalidades pagas para determinar as diferenças iniciais, excluindo aquelas em que os requerentes não haviam completado 60 de idade na data do pagamento. Posteriormente, atualizam as diferenças pelo índice INPC a partir de cada data de desembolso e aplicam juros de mora à taxa de 1% ao mês a partir da data da citação. Os honorários advocatícios incidem no valor de 10% sobre o total da condenação, e os valores das custas são atualizados pelo índice INPC até a presente data. A requerida, ao apresentar sua defesa, não contestou especificamente os cálculos apresentados pelos requerentes, mas se limitou a argumentar sobre a aplicação de índices diferentes daqueles determinados na sentença. Dessa forma, diante da ausência de controvérsia e levando em consideração que a requerida possui capacidade técnica para analisar esses pontos, não se mostra necessária a produção de prova pericial para a verificação dos cálculos apresentados. A falta de impugnação direta aos cálculos sugere que a requerida não identificou erros ou discordâncias significativas que justificassem a realização de uma perícia adicional, em observância à celeridade e eficiência dos atos processuais. Portanto, os cálculos podem ser considerados como apresentados, sem a necessidade de intervenção pericial para sua validação. Ante o exposto, acolho os cálculos apresentados pelos requerentes no ID 187463030. Não havendo pedido de requerimento de cumprimento de sentença ou outras providências no prazo de 15 dias, arquivem-se. A agravante ressalta que é entidade assistencial que opera na administração de plano de saúde coletivo na modalidade de autogestão e, por isso, seus reajustes anuais não são aqueles fixados pela ANS. Pontua que os planos coletivos não estão sujeitos ao índice de reajuste da ANS. Salienta que “a ANS regula percentuais para planos individuais, e não planos coletivos e de autogestão, como os que são administrados pela Assefaz, planos esses que tem os reajustes anuais aprovados pelo Conselho de Administração e, por óbvio, obedecem às manifestações atuariais da época e são autorizados pela ANS”. Declara que “o desacerto nos cálculos dos Agravados revelou-se evidente, já que aplicou reajustes anuais de planos individuais, sem observar os indicadores de reajuste definidos pelo Conselho de Deliberativo da Assefaz, que são autorizados pela ANS”. Aduz que a decisão agravada fere o parecer técnico e o art. 13 da RN 171/2008, além de colocar em risco a solvência e liquidez da Fundação Assefaz. Afirma que, “ao impedir que os cálculos sejam submetidos à avaliação de um perito especializado, há flagrante cerceamento de defesa e violação ao art. 5o, LV, da CF, a medida em que, s.m.j., o D. Julgador não tem expertise técnica para avaliar se os cálculos atendem ao disposto no título executivo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vejo o periculum in mora, porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial da agravante. Deveras, ao rejeitar a impugnação e acolher os cálculos dos agravados, o juízo singular apenas anotou que “não havendo pedido de requerimento de cumprimento de sentença ou outras providências no prazo de 15 dias, arquivem-se”. De todo modo, ainda que haja requerimento de cumprimento de sentença e pagamento do débito, eventual prejuízo que a agravante venha a suportar pelo prosseguimento de eventual execução indevida poderá ser ressarcido nos próprios autos. Nesse sentido, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator